Tribunal: TJSP
Processo: 2136554-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição de dois recursos idênticos em face da mesma decisão – Impossibilidade – Ocorrência de preclusão consumativa – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2136554-44.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA TOMCIX PINESSO, é embargado TARDIOLI LIMA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29083
EDCL.No: 2136554-44.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ANA TOMCIX PINESSO
EBDO. : TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTRDO.: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, GILSON
FERRUCIO PINESSO, ADEMIR PINESSO e CONACENTRO
COOPERATIVA DE PRODUTORES DO CENTRO OESTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição de dois
recursos idênticos em face da mesma decisão

Impossibilidade Ocorrência de preclusão consumativa
Recurso não conhecido.
A embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 87/92 encerra
omissão, alegando, em suma, que a embargante comprovou
que o imóvel penhorado é destinado à sua residência e de
sua família; que o v. acórdão, na parte em que não
acolheu o pedido de conversão do julgamento em
diligência, afrontou o estabelecido nos arts. 369, 370 e
938, todos do CPC, e não apresentou fundamentação na
parte em que concluiu que a expedição de mandado de
constatação é medida inútil.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Assim é porque a embargantes já opôs os
Embargos
de
Declaração
no
2136554-44.2019.8.26.0000/50000 em face do acórdão ora
embargado, de modo que já usufruíram a faculdade de
insurgir-se contra a matéria aqui ventilada, não sendo
permitida
pelo
ordenamento
jurídico
vigente
a
interposição de novo recurso.
Dessa
forma,
em
razão
da
ocorrência
da
preclusão consumativa, por já ter a embargante exercido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o direito de recorrer contra a decisão ora combatida, o
julgamento dos presentes embargos fica prejudicado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator